Tribunal: TJSP
Processo: 1003238-64.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - Reserva de margem consignável - Sentença que declarou inexistente o contrato e inexigíveis os descontos, bem como condenou o réu a devolver os valores já descontados e a pagar indenização por dano moral – Recurso do réu - Laudo pericial que comprova a falsidade da assinatura – Súmula 479 do STJ – Fortuito interno – Responsabilidade objetiva do réu pelo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - Reserva de margem consignável - Sentença que declarou inexistente o contrato e inexigíveis os descontos, bem como condenou o réu a devolver os valores já descontados e a pagar indenização por dano moral – Recurso do réu - Laudo pericial que comprova a falsidade da assinatura – Súmula 479 do STJ – Fortuito interno – Responsabilidade objetiva do réu pelo risco da atividade – Aplicação do artigo 14, caput, CDC e art. 927, p. único, CC – Dano moral configurado e mantido o arbitramento – Prova de que o autor recebeu valores em sua conta – Impossibilidade de desconsiderar esse fato, sob pena de enriquecimento ilícito ao autor – Devolução ao réu determinada, com os consectários legais - Provimento do recurso apenas para determinar o cálculo do valor devido pelo autor em razão da transferência bancária realizada e comprovada em sua conta, deduzindo-se aquilo que já foi indevidamente descontado em seu benefício previdenciário, ficando o autor responsável pelo saldo em favor do réu – Sucumbência mantida – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278456
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003238-64.2017.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante BANCO BMG
S/A, é apelado VALDIR FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003238-64.2017.8.26.0438 -Voto no 17435 - SRF
2
VOTO No
: 17435
COMARCA: Foro de Penápolis - 3a Vara
APTE.
: Banco BMG S/A
APDO.
: Valdir Fernandes (Justiça Gratuita)
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - Reserva de margem
consignável - Sentença que declarou inexistente o contrato e inexigíveis os
descontos, bem como condenou o réu a devolver os valores já descontados
e a pagar indenização por dano moral Recurso do réu - Laudo pericial
que comprova a falsidade da assinatura Súmula 479 do STJ Fortuito
interno
Responsabilidade objetiva do réu pelo risco da atividade

Aplicação do artigo 14, caput, CDC e art. 927, p. único, CC Dano moral
configurado e mantido o arbitramento Prova de que o autor recebeu
valores em sua conta Impossibilidade de desconsiderar esse fato, sob
pena de enriquecimento ilícito ao autor Devolução ao réu determinada,
com os consectários legais - Provimento do recurso apenas para
determinar o cálculo do valor devido pelo autor em razão da transferência
bancária realizada e comprovada em sua conta, deduzindo-se aquilo que já
foi indevidamente descontado em seu benefício previdenciário, ficando o
autor responsável pelo saldo em favor do réu Sucumbência mantida
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003238-64.2017.8.26.0438 -Voto no 17435 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 300/305, proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 3a Vara do Foro de Penápolis, Dr. Diego Goulart de Faria que, nos
autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo apelado, julgou parcialmente
procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes ao
cartão de crédito com margem consignável (RMC), condenando o réu a
devolução de forma simples e ao pagamento de indenização por danos morais na
quantia de R$ 10.000,00, com correção da sentença e juros do evento danoso.
Em razão da sucumbência mínima do autor, condenou o Banco
réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos
do artigo 85, §2o do CPC.
Recorre o réu pretendendo a reforma do julgando, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 307/323) e respondido (fls.
328/346).
É o relatório.
Alega o autor em sua inicial em síntese que contratou com o réu
empréstimo com descontos automáticos em seu benefício, conhecido este como
empréstimo consignado. No entanto, o réu estabeleceu ao autor a chamada
Reserva de Margem Consignada, com a imposição de venda casada de um
cartão de crédito, sendo descontado de seu benefício por este serviço. Afirma
que jamais solicitou tal serviço. Aduz que o banco tem enviado cobranças por
este cartão, mesmo sem que o autor o tivesse desbloqueado. Pretende que
sejam cessadas as cobranças indevidas, com a restituição dos valores cobrado,
bem como condenar o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a títulos de danos
morais.
Benefícios da gratuidade da justiça deferidos ao autor às fls. 37.
Em contestação o réu alega em síntese que as partes firmaram
um termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização para desconto
em folha de pagamento. Sustenta que o contrato se encontra devidamente
assinado, sendo celebrado de livre e espontânea vontade, inexistindo qualquer
vício. Entende que segundo o que se trata sobre a limitação, deve-se restringir-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003238-64.2017.8.26.0438 -Voto no 17435 - SRF
4
a 35% dos valores percebidos pelo pensionista, sendo que 5% são reservados
exclusivamente para cartão de crédito consignado, prevista expressamente na lei
13.172/2015, sendo assim, não há nenhum impedimento de firmar outros
contratos, já que a margem para cartão consignado é de exclusivo 5%, não
interferindo os 30% restantes.
Alega que também é possível verificar nos autos que a parte
autora possui diversos outros empréstimos ativos. Argumenta que o autor não
alegou quaisquer vícios quanto à sua assinatura ou com relação aos termos do
contrato. Sustenta ser descabido o pedido de repetição de indébito, bem como o
pedido de indenização por danos morais.
Réplica às fls. 113/131.
Instadas a especificarem provas, somente o autor manifestou às
fls. 156/164 e 166/171, oportunidade em que alegou serem falsas as assinaturas
contidas no contrato juntado pela parte ré, tendo juntado um parecer de seu
assistente técnico às fls. 172/185.
Deferida a realização de perícia grafotécnica à fls. 186.
As partes apresentaram seus quesitos (188/189 193/194). O autor
interpôs agravo de instrumento (fls. 202/217), o qual foi provido para determinar
ao Banco réu arcar com o pagamento integral dos honorários do perito (fls.
228/235).
As decisões de fls. 186 e 198 foram reformadas, sendo cancelada
a requisição de honorários de fls. 196/197.
Laudo pericial acostado às fls. 278/288, com manifestação das
partes (fls. 290/294 298/299).
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda, nos
termos já expostos.
Recorre o réu alegando em síntese que as partes firmaram um
termo de adesão a cartão de crédito consignado, não possuindo o Banco
qualificação técnica para análise das assinaturas realizadas no instrumento
contratual, incorrendo também em fraude realizada por terceiros, não havendo
comprovação da falha na prestação de serviços ofertados pelo apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003238-64.2017.8.26.0438 -Voto no 17435 - SRF
5
Discorre sobre a validade do contrato celebrado entre as partes,
pela sua manutenção e o princípio da boa fé, pretendendo o afastamento da
indenização material em razão do crédito gerado em favor do apelado. Pretende
o afastamento do dano moral. Subsidiariamente pretende a redução do quantum
indenizatório. Por fim entende pelo afastamento ou redução do ônus da
sucumbência.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, a ação versa sobre empréstimo consignado com base
em reserva de margem consignável e o autor afirmou em sua inicial que jamais
solicitou cartão de crédito consignado.
Tratando-se de relação de consumo, a presunção é favorável ao
autor e cabe ao réu provar cabalmente a existência dos fatos desconstitutivos.
O Banco réu provou que o contrato existe (fls. 75/78) e que o
dinheiro foi disponibilizado na conta do autor no valor de R$ 4.246,04 (fls. 84).
Não se nega a possibilidade desta forma de contratação, através
da Resolução no 1.305/2009 do Conselho Nacional da Previdência Social e da
Instrução Normativa no 39/2009.
No entanto, o autor impugnou a assinatura lançada no contrato,
sendo deferida a perícia grafotécnica.
O laudo apresentado concluiu pela falsidade da assinatura
constante no contrato em discussão.
Confira-se (fls. 286):
“Face aos exames realizados e ora interpretados, este perito infere que as
assinaturas questionadas, indicadas no item 2 - Do Material Questionado
deste trabalho, NÃO SE IDENTIFICAM com os padrões gráficos
examinados, tratando-se de ASSINATURAS INAUTÊNTICAS, isto é, NÃO
PARTIRAM DO PUNHO ESCRITOR DE VALDIR FERNANDES conforme
demonstrado no item 6- DOS EXAMES.”
Dessa forma, com o respaldo da perícia, portanto, não há como
manter a validade do contrato, pois o autor não o firmou, devendo assim ser
aplicada na hipótese a Súmula 479 do STJ, que imputa a responsabilidade
objetiva ao banco por fraudes decorrentes de fortuito interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003238-64.2017.8.26.0438 -Voto no 17435 - SRF
6
A propósito:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias.”
Aplica-se, ainda, o art. 14, caput, do CDC em conjunto com o art.
927, parágrafo único, do CC, que estabelecem a responsabilidade civil objetiva
pelo risco da atividade e em razão do serviço prestado, conforme abaixo:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.”
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza,
risco para os direitos de outrem.”
De fato, o contrato deve ser declarado inexistente, assim como
todos os descontos futuros dele decorrentes devem ser inexigíveis.
Contudo, o autor recebeu efetivamente o valor de R$ 4.246,04
(fls. 84), em sua conta, o que está comprovado, nada falando acerca da
devolução desse dinheiro ao banco e esta é uma medida de rigor, para coibir o
enriquecimento ilícito.
Portanto, cabe ao autor realizar a devolução integral do valor que
lhe foi transferido, com correção monetária a partir da data da transferência e
juros de mora desde a publicação deste acórdão, devendo ser realizada a
compensação entre os valores já descontados pelo réu até a data do efetivo
pagamento e ficando o autor responsável pelo saldo.
Observe-se que o cálculo deve ser feito na fase de cumprimento.
Portanto, assiste parcial razão o réu ao afirmar que os valores já
descontados não podem ser restituídos, nem na forma simples e nem em dobro,
por óbvio, já que deverá haver a compensação na forma antes exposta.
Quanto ao dano moral, revela-se configurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003238-64.2017.8.26.0438 -Voto no 17435 - SRF
7
Isso porque houve fraude em nome do autor e descontos
indevidos incidiram sobre verbas de natureza alimentar e, portanto, deve
prevalecer a presunção de dano.
A propósito o entendimento desta E. Corte:
“APELAÇÃO
Ação Declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais - Cartão de crédito Reserva de margem
consignável (RMC) Sentença de parcial procedência Autora que nega
a contratação do cartão e impugna a assinatura aposta no documento
apresentado pelo réu
Realização de prova pericial grafotécnica pela
autora e não impugnado pelo réu Laudo que aponta para a falsidade das
assinaturas lançadas no contrato apresentado pelo requerido

Declaração de nulidade confirmada
Dever de restituição de forma
simples ratificado
Dano moral configurado
Indenização devida

Sentença reformada
Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1001371-35.2018.8.26.0136; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Privado; Foro de Cerqueira César - 2a Vara; Data do
Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020).
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Contrato bancário de cartão de crédito consignado

Descontos mensais efetuados do benefício previdenciário do autor,
referente a empréstimo e reserva de margem consignável (RMC) Prova
pericial grafotécnica que concluiu que a assinatura que consta no
contrato é falsa Ato que por si só acarreta preconceito e gera difamação
Responsabilidade da ré-apelante
Dano moral caracterizado
Valor
reparatório a título de danos morais a ser fixado que deve observar os
critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade
Recurso
provido, em parte.” (TJSP; Apelação Cível 1001031-44.2017.8.26.0648;
Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 23/01/2020;
Data de Registro: 23/01/2020).
Ausente qualquer motivo justificador para reduzir o valor da
indenização arbitrada, que fica mantido, vez que fixado em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, encontrando-se dentro dos
parâmetros utilizados por este E. Tribunal:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
Empréstimo
realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
Instituição financeira que, instada a se manifestar sobre a necessidade
de realização da prova grafotécnica, haja vista que houve impugnação à
autenticidade da assinatura lançada no contrato, quedou-se inerte -
Hipótese em que o apelado não se desincumbiu do ônus de provar a
regularidade da contratação do cartão de crédito - Ausência de prova que
contrarie o direito alegado na inicial
Débito que deve ser declarado
inexigível Cabimento do pedido de devolução dos valores descontados
do benefício previdenciário da requerente, todavia de forma simples, ante
a ausência de comprovada má-fé da instituição financeira Dano moral
caracterizado - Indenização fixada, nesta oportunidade, em R$ 10.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003238-64.2017.8.26.0438 -Voto no 17435 - SRF
8
valor proporcional ao dano, e que bem atende aos requisitos de sanção
da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima - Necessidade,
contudo, de devolução da quantia creditada pelo banco em conta-corrente
da autora, a fim de se restituírem as partes ao status quo ante Sentença
de improcedência reformada
Recurso provido em parte.” (TJSP;
Apelação Cível 1022017-28.2017.8.26.0451; Relator (a): Paulo Pastore
Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro:
02/03/2020).
Assim, o caso é de reformar parcialmente a sentença em parte
mínima, apenas para excluir a condenação relativa à devolução dos valores
descontados e determinar a compensação com o valor recebido pelo autor,
ficando este responsável pelo saldo em favor do réu, na forma da
fundamentação.
Diante da ínfima alteração recursal, deve ser mantida a
sucumbência fixada pela r. sentença singular, eis que adequada a remuneração
do patrono do autor e em termos com o artigo 85, §2o do NCPC.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator